Tribunal: TCU
Processo: 027.699/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2322/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI, e 276, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) revogar a medida cautelar referendada pelo item 9.1 do Acórdão 2251/2019-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério Público Federal no Estado do Piauí, ao Governo do Estado do Piauí e à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.699/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Governo do Estado do Piauí (06.553.481/0001-49). 1.2. Órgão: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.